Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SELMA
LEAO NASCIMENTO CARDOSO (E OUTROS(AS)), ANEZIA JACINTHO OSSANI,
APPARECIDA MESSORA, AUGUSTA PREVIATELLO DA SILVA, FRANCIS MARY
PEREIRA, GLAUCIA HELENA GRAVA, IRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA,
IVANEÇA MARIA DE JESUS ROSA, LAUCIA APARECIDA ZOQUE, LUCIA
HELENA DOS SANTOS BEZERRA, LUCIA MARIA DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA BERGAMO ZOQUE, MARIA CORREA SOARES, MARTA DE
OLIVEIRA FROES, MICHELE APARECIDA CAMARGO, NEUSA DOS SANTOS
LAVA ELIAS, RAQUEL GAMA DA SILVA, RENILZA APARECIDA DE SOUZA
ROLIM, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ALVES DAMASCENO e ZULEIDE
DARCIE TRANCHESI, é apelado SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no 40.514
2
Voto no 40.514
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Selma Leão Nascimento Cardoso e outros
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema
no 19, pelo STF – Pensionistas de ex-servidores públicos –
Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de
revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da
Constituição Federal – Acórdão reformado.
Recurso não provido.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 259/266
que readequou julgado anterior deste Colegiado em relação à forma de
atualização do débito.
Sobreveio, porém, decisão da Douta Presidência da
Seção de Direito Público determinando a devolução do feito para nova
readequação do julgado, considerando o deslinde do RE no 565/089/SP,
Tema no 19, julgado pelo E. STF, DJE no 102 de 28/04/2020 (fls. 268/269).
É o relatório.
De início, e ressalvado o entendimento deste Relator
quanto ao tema, faz-se compulsória a observância ao julgamento de
mérito do RE no 565/089/SP, Tema no 19, decidido pelo E. STF em
repercussão geral, que de maneira muito contundente abarca o mérito
aqui debatido:
"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37
da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o
Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no 40.514
3
De acordo com a Ementa alcançada em aguerrido
julgamento, foi afastada a conclusão inicial dos Exmos. Ministros Marco
Aurélio (Relator), Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
divergentes, em prol do convencimento da maioria, qual seja:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das
remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a
indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência
de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo
estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral
anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O
art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a
remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais,
menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à
inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a
norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do
Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma
fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste
ao funcionalismo. (...)”. (g.n.)
Assim, resta insubsistente o antes decidido, embora
este Relator se filie integralmente ao quanto então expresso, por seus
próprios fundamentos, somados aos dos Eminentes Ministros divergentes.
Em face do exposto, e por observância ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, reforma-se o Acórdão de fls.
183/192, a fim de que seja negado provimento ao recurso dos Autores,
com igual reversão dos ônus sucumbenciais ali determinados.
MARREY UINT
Relator